Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723433-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA GOMES AGRAVADO: GRUPO SAGA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por Selma Gomes Silva, representada por Celia Maria Gomes, contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões, a agravante declara ser hipossuficiente, porque sua renda mensal é inferior a cinco salários mínimos, no importe de R$ 2.879,14. Destaca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência. Pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária. É o relatório. Decido. Inicialmente, afirmo que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Em análise dos documentos juntados, verifico que que o rendimento da agravante está em torno de R$ 2.800,00 (ID 37322102) por mês, bem como que a movimentação bancária, nos meses de abril e junho, limita-se a este montante. Nesse cenário, está comprovada hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da benesse requerida, como previsto no art. 98 do CPC. Ante ao exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça na segunda instância. Fica dispensada a realização do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator